Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Programa "Uniesp paga" - Banco do Brasil S.A. – Agente financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que guarda pertinência subjetiva com a demanda – Coligação entre o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES e o contrato de financiamento – Litisconsórcio passivo necessário com o FNDE – Descabimento – Arguição rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Programa "Uniesp paga" - Banco do Brasil S.A. – Agente financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que guarda pertinência subjetiva com a demanda – Coligação entre o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES e o contrato de financiamento – Litisconsórcio passivo necessário com o FNDE – Descabimento – Arguição rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp paga" – Propaganda enganosa – Ocorrência – Ilícita imposição posterior de requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos benefícios aos quais a entidade de ensino se comprometeu a cumprir – Exegese dos arts. 30, 37, § 1o, e 51, IV, do CDC – Condenação da entidade de ensino ao pagamento do financiamento contratado pelo autor – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" – Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00 – Pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Descabimento – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a proporção determinada na sentença recorrida para os réus.
Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004228-74.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, é apelado RAMIRO DONIZETE DOS
SANTOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos, com observação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 44902
APEL.No: 1004228-74.2019.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTES. : Banco do Brasil S/A e Fundação Uniesp de Teleducação
Solidária
APDO. : Ramiro Donizete dos Santos Paulino (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DA JUÍZA: Loredana Henck Cano de Carvalho
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Programa
“Uniesp paga” - Banco do Brasil S.A. Agente
financeiro
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação que guarda
pertinência subjetiva com a demanda

Coligação entre o contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES e o contrato
de financiamento
Litisconsórcio passivo
necessário com o FNDE Descabimento
Arguição rejeitada.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
e
RESPONSABILIDADE CIVIL Prestação de
serviços educacionais
Programa “Uniesp
paga” Propaganda enganosa Ocorrência
Ilícita
imposição
posterior
de
requisitos
contratuais que frustram a aquisição, pelos
alunos, dos benefícios aos quais a entidade de
ensino se comprometeu a cumprir Exegese
dos arts. 30, 37, § 1o, e 51, IV, do CDC
Condenação
da
entidade
de
ensino
ao
pagamento do financiamento contratado pelo
autor Dano moral Ocorrência Dano “in re
ipsa” Manutenção da indenização fixada em
R$ 5.000,00
Pretensão de redução dos
honorários advocatícios fixados em primeiro
grau Descabimento Sentença mantida
Honorários recursais Cabimento Honorários
advocatícios majorados de R$ 3.000,00 para
R$ 3.500,00, em observância ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a
proporção determinada na sentença recorrida
para os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Recursos desprovidos, com observação.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para (i) determinar a exclusão do
nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao
contrato indicado na petição inicial, (ii) declarar a corré Uniesp
responsável pelo pagamento do FIES do autor junto ao corréu Banco do
Brasil S/A e (iii) condenar a corré Uniesp a pagar ao autor indenização
por dano moral de R$ 5.000,00 [corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento e acrescidos de juros de mora contados do evento danoso
(data da recusa do pagamento do FIES)]; em razão da sucumbência
mínima do autor e, diante da sucumbência majoritária da primeira ré,
esta foi condenada a arcar com 2/3 e o banco réu com 1/3 (um terço)
das custas processuais, arcando ainda a parte ré (na mesma proporção
acima mencionada), com os honorários advocatícios do patrono do
autor, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (cf. art. 85, § 8o, do CPC).
Sustenta o corréu Banco do Brasil S/A a sua
ilegitimidade passiva “ad causam” e a necessidade de se reconhecer o
litisconsórcio necessário com a autarquia federal “Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE”, o que atrai a competência da
Justiça Federal. Sustenta também a regularidade da cobrança,
preservando-se o “pacta sunt servanda”.
Alega a corré Fundação Uniesp de Teleducação
Solidária que o autor não cumpriu todas as contrapartidas exigidas para
fazer jus ao pagamento (por ela recorrente) do financiamento estudantil.
Insurge-se contra a indenização por dano moral e pugna, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Prequestiona a matéria.
Apelos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. Não vinga a arguição de ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil por ser “mero intermediário” da operação de crédito
realizada entre o FIES e o autor.
Isto porque, enquanto agente financeiro do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Banco celebra os
contratos e promove a sua execução.
A matéria aqui discutida não é relativa ao teor do
contrato de financiamento, mas à assunção da dívida pela corré Uniesp e
à necessidade de o Banco-corréu observar os efeitos de tal negócio
jurídico, pois os contratos são coligados.
Extrai-se da jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais. Alegada adesão ao programa "UNIESP PAGA".
Legitimidade passiva do agente financeiro Banco do Brasil S/A,
enquanto mandatário do FNDE. Reforma ex officio da sentença
para manutenção da instituição financeira no polo passivo da
demanda. Regulamento que exige 'excelência no rendimento escolar'
para manutenção do contrato de garantia de pagamento do FIES. Termo
vago que comporta interpretação favorável ao consumidor. Exigência de
nota mínima que não pode ser oposta à autora. Histórico escolar que
demonstra duas notas abaixo de sete em disciplinas cursadas em 2013.
Rés que, após 5 anos, comunicam o alegado descumprimento contratual,
ensejando a negativação do nome da autora. Ofensa ao princípio da
proteção da confiança e à boa-fé objetiva. Danos morais não
configurados. Apontamentos preexistentes. Súmula no 385 do STJ.
Sentença reformada. Manutenção da instituição financeira no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
5
passivo da demanda. Recurso parcialmente provido, para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar as rés ao cumprimento do contrato
de garantia de pagamento das prestações.” (cf. Apel. no
1000041-41.2019.8.26.0597, rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 04-7-2019).
“Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais Curso de
Fisioterapia da autora adquirido com contrato de financiamento FIES
no Banco do Brasil S/A, com garantia do pagamento pelo GRUPO
UNIESP, qualificado como instituição de ensino
pretensão da
requerente de cumprimento dos requisitos exigidos pelo GRUPO
UNIESP para assumir tal débito junto ao banco, benefício instituído pelo
Programa 'UNIESP PAGA' admissibilidade de parte do pedido
reconhecida interligação entre as operações de financiamento e de
ensino legitimidade passiva do banco devido atuação no FIES e
evidente conhecimento do Programa 'UNIESP PAGA' requisitos
cumpridos pela aluna-bolsista, prevalecendo na relação de consumo (Lei
8078/90) interpretação mais favorável à consumidora responsabilidade
da instituição de ensino quanto ao débito FIES aluna só aderiu ao
financiamento estudantil em razão da garantia do GRUPO UNIESP de
quitação do FIES no banco correquerido
danos morais também
devidos pelo GRUPO UNIESP
quantum arbitrado dentro dos
parâmetros desta Corte
demanda parcialmente procedente

decaimento mínimo da requerente
sucumbência dos requeridos
proporcionalmente à sua participação no processo recurso da autora
parcialmente provido.” (cf. Apel. no 1005491-88.2018.8.26.0438, rel.
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, j. 27-6-2019).
Havendo, portanto, pertinência subjetiva, rejeita-se a
alegação de ilegitimidade passiva.
2.2. Também não há litisconsórcio passivo necessário
com a autarquia federal “Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação FNDE” a atrair a competência da Justiça Federal.
Não
há
discussão
acerca
do
contrato
de
financiamento estudantil firmado com a autarquia federal, mas, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
6
ao Banco-coapelante, apenas a abstenção de inclusão do nome do autor
em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido nos autos.
Ou seja, não existe qualquer interesse jurídico ou
econômico a justificar a incidência do art. 114 do CPC.
Neste sentido:
“SANEADOR Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por dano moral Rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam do banco réu, de denunciação da lide ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ou de
litisconsórcio necessário com a aludida autarquia Legitimidade passiva
da casa bancária reconhecida
Ausência dos pressupostos para o
reconhecimento da hipótese de litisconsórcio necessário (art. 114 do
CPC) e de denunciação da lide (art. 125 do CPC) - Descabimento de
introdução de fundamento novo, estranho à causa petendi originária
Inexistência de direito de garantia Denunciação da lide descabida
Competência da Justiça Estadual reconhecida - Decisão mantida -
Agravo improvido.” (cf. A.I. no 2122836-77.2019.8.26.0000, rel. Des.
Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 01-7-2019).
2.3. A sentença é mantida quanto à obrigação
assumida pela Fundação Uniesp de pagamento das parcelas mensais de
amortização do financiamento estudantil contratado pelo autor.
Em demanda análoga movida por outros alunos, esta
20a Câmara reconheceu no julgamento da apelação no
1003320-26.2017.8.26.0073 que o programa UNIESP PAGA (lançado
no mercado pela corré) configurou propaganda enganosa:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral
Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa
denominado 'UNIESP PAGA' em que os dois primeiros corréus, após a
conclusão do curso superior pelos alunos, assumiam o compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
7
pagar a integralidade das parcelas do contrato de financiamento firmado
pelos discentes com FIES e negativa de pagamento do débito conforme
previsto em cláusula do contrato de garantia de pagamento e certificado
de garantia expedido pelo corréu Grupo UNIESP, o que gerou o
inadimplemento da dívida e a possibilidade de inserção de nome dos
alunos nos órgãos de proteção ao crédito Prova documental inequívoca
da existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do
CPC) Obrigações ou requisitos que deveriam ser cumpridos pelos
autores durante a execução do contrato de prestação de serviços
educacionais não informados na publicidade veiculadora da oferta do
programa 'UNIESP PAGA' (Uniesp Solidária) ou antes de eles firmarem
o contrato de financiamento estudantil com o FIES Ciência pelos
demandantes da existência de requisitos (excelência acadêmica, nota
média mínima 3,0 no ENADE e cumprimento de 6 horas semanais de
trabalho voluntário semanal) a serem cumpridos durante o curso, após
eles terem celebrado o contrato de financiamento com o FIES, quando
lhes foi apresentado o contrato de garantia para assinatura

Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé
objetiva Incidência dos arts. 6°, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput,
37, §§ 1° e 3°, 38, 46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1°, incs. II e III, do CDC e
art. 422 do Código Civil - Obrigação dos primeiros corréus de quitarem
o financiamento estudantil pactuado pelos autores perante o FIES
reconhecida, sob pena de multa diária ou, na impossibilidade de fazê-lo,
de pagar aos autores o valor correspondente Dano moral configurado
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
Ilegitimidade ad causam passiva da casa bancária corré - Procedência
decretada nesta instância ad quem em face dos demais acionados
Recurso provido.” (cf. Apel. no 1003320-26.2017.8.26.0073, rel. Des.
Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 03-9-2018).
E da prova constante dos autos não se pode concluir
em sentido diverso.
Como se verifica do “contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies” a fls. 24-25, a contratação do
financiamento estudantil pelo aluno com o fundo governamental
(agenciada pelo Banco do Brasil S/A) precede à apresentação das
exigências nas quais se ancora a corré Uniesp para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
8
avença. O próprio número do contrato de financiamento consta daquele
instrumento.
Diante da publicidade promovida pela corré, o futuro
aluno é induzido a contratar o financiamento com o Poder Público e os
próprios serviços educacionais.
Após,
são
apresentadas
as
exigências
que
condicionam a garantia do pagamento das prestações (que só serão
exigíveis depois do período de carência do financiamento).
Isso revela uma prática que permite ampla
capitalização da entidade de ensino, por meio do estímulo da contratação
de financiamentos públicos pelos consumidores que acreditam que terão
o seu contrato pago pela própria entidade.
E, depois da contratação do financiamento, são
impostas as condições de pagamentos módicos relativos a juros,
desempenho escolar de excelência, nota no ENADE igual ou superior a
60%, comprovante da realização de trabalhos voluntários.
Os alunos se esforçam para cumprir tais requisitos,
porém, dada a multiplicidade de demandas ajuizadas com base neste
programa “Uniesp paga”, o que se vê é que são cláusulas de difícil
cumprimento, especialmente quanto ao grau de aproveitamento no
ENADE.
Concluído o curso, ao requerer o pagamento das
parcelas pela entidade educacional, o aluno é novamente surpreendido
com a sua negativa e o ônus de suportar uma dívida que na maior parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
9
das vezes não pode pagar.
Assim, embora o anúncio que dá início a todo esse
imbróglio é o de que a “Uniesp paga”, quem suporta o ônus financeiro
da relação comercial, ao final, ou é o consumidor, ou a própria
sociedade por meio do inadimplemento do último junto ao fundo
financiador.
De rigor, portanto, o reconhecimento da propaganda
enganosa a que alude o parágrafo primeiro do art. 37 do Código de
Defesa do Consumidor e a incidência da vinculação da oferta a que
alude o art. 30 do mesmo diploma legal.
Além disso, quanto ao preenchimento dos requisitos
inseridos em termos vagos ou de difícil alcance, em especial a nota
exigida no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que
somente são informados após o aluno se comprometer com o FIES e
com a entidade de ensino, incide a nulidade a que alude o art. 51, IV, do
CDC.
Neste cenário, de rigor a manutenção da sentença
que reconheceu a obrigação da corré Fundação Uniesp quanto ao
pagamento do financiamento celebrado pelo autor junto ao corréu Banco
do Brasil S/A. Mantida também a determinação para que o Banco-réu se
abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito em razão do contrato de financiamento estudantil
aqui discutido.
2.4. Dano moral, exatamente porque moral, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
10
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade.
Basta, com efeito, a prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam” (cf. REsp. 86.271-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352,
REsp 295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p.
298, AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.
Não se trata aqui de mera hipótese de
descumprimento de obrigação contratual, mas da constatação de ilícitos
cometidos contra o consumidor, a propaganda enganosa e a imposição
de cláusulas contratuais abusivas.
Some-se a isso a frustação do autor, que se viu
cobrado pela entidade financeira pelo financiamento sobre o qual a
Uniesp criou justa expectativa de que iria adimplir desde o início da
relação contratual.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
11
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-74.2019.8.26.0506 -Voto no
12
indenização de R$ 5.000,00 é mantida.
Não prospera ainda a pretensão da corré-apelante
Uniesp de redução dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau, pois tal percentual remunera o trabalho desenvolvido pelo
advogado do autor e leva em conta a complexidade da causa e o tempo
consumido para a realização daquele mister.
2.5. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios impostos aos corréus são
majorados de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, observando-se a proporção
de 2/3 (dois terços) para a corré Uniesp e de 1/3 para o corréu Banco do
Brasil S/A determinada na sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento aos
recursos, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator